Tribunal: TJMT
Processo: 1023664-94.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023664-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BEN HUR CEZARINO DA CUNHA - CPF: 002.550.231-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– ROUBO, FURTO PRIVILEGIADO, RECEPTAÇÃO, FURTO SIMPLES, ESTUPRO E ROUBO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE ESTUPRO
-

PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO - EXAME CRIMINOLÓGICO QUE OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INOCORRÊNCIA - ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO E AUSÊNCIA DE INDISCIPLINA DO REEDUCANDO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – EXAME CRIMINOLÓGICO APONTA DE BAIXA A MODERADA PROPENSÃO À REITERAÇÃO – NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO – PRECEDENTES STJ - CABIMENTO DA PROGRESSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no HC 683.554/SP
- STJ) decidiu que o juiz não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 00199499-12.2010.8.11.0042, que concedeu ao agravado a progressão de regime para o semiaberto, sem considerar o exame criminológico.

Em suas razões (Id. 150973220), pleiteia a reforma da r. decisão, a fim de que seja indeferida a progressão regimental, por ausência do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à adaptação ao regime menos severo pelo agravado, considerando o resultado do exame criminológico acostado aos autos (Id. 150973226-p. 93/68), que concluiu que o reeducando está propenso à reincidência criminal.

Em contrarrazões a Defensoria Pública (Id. 150973223), manifestou-se pelo improvimento do agravo em execução, e manutenção da decisão agravada.

Em juízo de retratação, o Magistrado manteve q decisão agravada, por seus próprios fundamentos (id. 150973222-p. 1).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 15481
3191):

“Recurso de agravo em execução. Insurgência ministerial contra decisão que deferiu pedido de progressão de regime prisional para o semiaberto ao agravado sem a observância dos pressupostos subjetivos. ACOLHIMENTO. Exame criminológico realizado no decorrer processual que atestou a incapacidade de reinserção do agravado no meio social, com risco à reincidência. Não preenchimento do requisito subjetivo (art. 112 da LEP). Benefício inviável. Reforma da decisão atacada.
Pelo PROVIMENTO do recurso ministerial.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 00199499-12.2010.8.11.0042, que concedeu ao agravado a progressão de regime para o semiaberto, sem considerar o exame criminológico.

O Presentante Ministerial alega que o reeducando não preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício, pois embora possua bom comportamento carcerário, o exame criminológico conclui pela indicação de moderado a alto risco de reincidência.

Assim, necessário trazer à baila o teor da decisão de primeira instância, que concedeu a progressão de regime ao agravado:

“...

Trata-se de executivo de pena em nome do(a) penitente BENHUR CEZARINO DA CUNHA.

À mov. 15.1, consta cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, o qual indica o dia 05/12/ 2020 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

A defesa do penitente, por sua vez, pugna pela concessão da progressão de regime.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária.

É o relatório do necessário.

Decido.

A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei nº 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020) verbis:.

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.

§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 05/12/2020, preenchendo com isso o critério objetivo .

Lado outro, inexiste notícia acerca do envolvimento do apenado em nova prática criminosa, tampouco intercorrência intramuros, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Soma-se a isso o fato que o laudo psiquiátrico acostado aos autos aponta que o penitente possui baixa a moderada probabilidade de reincidência, a qual apenas se elevada para classificação " moderada" quando da ingestão de bebida alcoolica, o que poderá ser acompanhado via CAPS-AD.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) BENHUR CEZARINO DA CUNHApara cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.

Fixo as seguintes regras:

O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B , inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. Em atenção à decisão homologatória subscrita pelo Corregedor Geral da Justiça, nos autos do Expediente CIA nº 0023394-58.2020.8.11.0000, que acolheu o pedido do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, DETERMINO QUE O RECUPERANDO COMPAREÇA, NO PRAZO DE 24 HORAS, À CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, situada na Rua Wenceslau Brás, esquina com a Rua Américo Salgado, bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural, em frente ao Posto de Saúde do Quilombo), em Cuiabá/ MT, no horário compreendido entre 8h e 18h, PARA INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance ( situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO ;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz.

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto. Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecimento ao CAPS-AD;

11. CASO ESTEJA AUTORIZADO A PERMANECER SEM TORNOZELEIRA, deve comparecer mensalmente na FUNDAÇÃO NOVA CHANCE, para assinar o termo de comparecimento e comprovar o trabalho do mês. A FUNDAÇÃO NOVA CHANCE localiza-se na Rua Governador Jari Gomes n.º 454, bairro Boa Esperança , Cuiabá - MT, CEP 78068-720. TELEFONE PARA INFORMAÇÕES (65) 36138629;

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS. V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem. VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual. VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.

Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, designo o dia 07/07/2022, o que deverá ser realizado pela Direção da Unidade Penitenciária em que o recuperando encontra-se recluso, como medida de segurança à saúde dos integrantes do sistema, sejam eles servidores do Sistema Penitenciário, do Poder Judiciário, Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos e, principalmente, recuperandos e seus familiares, em face à pandemia de Covid 19, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11/03/2020, sendo necessário diminuir o trânsito entre pessoas e, quando possível, os atos judiciais haverão de ser impulsionados de forma eletrônica, sem descurar o direito das pessoas que respondem à pena.

Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que, no prazo de 5 dias, certifique o comparecimento do recuperando e a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos.

CERTIFICADO PELO CARTÓRIO QUE O RECUPERANDO NÃO INSTALOU A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, DESDE JÁ, DETERMINO A REGRESSÃO CAUTELAR, BEM COMO, A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

Comunique-se à Unidade Penitenciária para cumprimento da presente decisão, bem como, para apresentação da declaração de residência do apenado.

REQUISITE-SE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA A SER COLACIONADA AOS AUTOS NO ATO DO CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA; COM O APORTE DA MESMA AO FEITO, CONCLUSOS AO GABINETE I. (...)”
(Id. 150973221)

Como é cediço,
a Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de submissão do apenado ao exame criminológico, e também não impede que o Magistrado determine sua realização,
para que possa aferir se o sentenciado está em condições de progredir de regime, desde que a decisão se apresente fundamentada.

Na hipótese, observa-se que o Magistrado concedeu a progressão de regime do agravado, em razão de ter alcançado o requisito objetivo em 05-12-2020, e por inexistir notícia de envolvimento do apenado em novo crime e nem intercorrência intramuros. Considerando ainda, o fato de que o laudo psiquiátrico apontou que o penitente possui baixa a moderada probabilidade de reincidência,
a qual apenas se elevada para classificação " moderada" quando da ingestão de bebida alcóolica, o que poderá ser acompanhado via CAPS-AD
.

Em que pese, a defesa insurja contra a decisão proferida, a
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o juiz não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. INFORMAÇÕES NEGATIVAS CONSTANTES DE LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1.
O juiz não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado
. Precedentes do STJ. 2. Considerou o Tribunal de origem o histórico conturbado do executado, ora agravante, apontando, outrossim, que, apesar da conclusão favorável do exame criminológico, “não se pode ignorar que, do relatório psicológico, observa-se que o reeducando, ‘...com histórico de vida conturbado, recorrente internação em clínica de reabilitação revela deficiência no desenvolvimento da personalidade, observa-se prejuízos de ordem emocional e social, embora manifeste o desejo de mudança demonstra pouco recurso pessoal para desenvolver ou aprimorar novas habilidades ou renovar a identidade, sugerindo a necessidade de acompanhamento adequado a fim de favorecer seu processo de reabilitação biopsicossocial’”. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 683.554/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de submissão do apenado ao exame criminológico para fins de preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão da progressão de regime.

O juiz da Execução Penal, para a formação do seu convencimento e diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização do EXAME CRIMINOLÓGICO, desde que por decisão fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução (STF, Rcl nº 28074 AgR - STJ, AgRg no HC nº 424.664/SP).

A gravidade do delito, a quantidade da pena ou a falta de EXAME por médico psiquiátrico, por si sós, não configuram causas suficientes para obstar a PROGRESSÃO de regime prisional (STJ, HC nº 395.571/SP). (N.U 0017633-85.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)”

Constata-se portanto que agiu com acerto o magistrado de piso, pois a decisão guerreada se deu em conformidade com o que vem decidindo o e. Superior Tribunal de Justiça. Logo, deve ser mantida a decisão combatida.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do agravo
em execução interposto pelo Ministério Público, e no mérito,
nego provimento
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023